Tribunal: TJBA
Processo: 8079526-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079526-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LICIO BASTOS SILVA NETO

A5

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO, CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EMBASA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIOS. INCOMPATIBILIDADE DA VIA COERCITIVA ELEITA. ISENÇÃO DE TFF E TFA. EXPIRAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA TUTELA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Paulo Afonso contra decisão interlocutória que deferiu tutela em favor da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA, para determinar a sustação de protestos de Certidões de Dívida Ativa e impedir negativação correlata, sob o fundamento de inadequação da via coercitiva utilizada para cobrança de créditos de Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) e Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA). O ente municipal sustentou a legalidade do protesto extrajudicial da CDA, com apoio na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como defendeu a exigibilidade do crédito tributário, ao argumento de que a isenção prevista em lei municipal teria expirado em 2016, não podendo ser prorrogada por Contrato de Programa. A agravada, por sua vez, invocou sua condição de sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sujeita ao regime constitucional de precatórios, além de sustentar a subsistência de isenção tributária.

II. Questão em discussão: As questões em discussão consistem em definir: (A) se é admissível o protesto extrajudicial de CDA para cobrança de débitos tributários em face da EMBASA, considerada sua submissão ao regime de precatórios; e (B) se subsiste isenção tributária quanto à TFF e à TFA após o término do prazo previsto em lei municipal, especialmente diante da alegada prorrogação por instrumento contratual.

III. Razões de decidir: Embora o protesto extrajudicial de CDA seja, em regra, admitido como mecanismo legítimo de cobrança, a hipótese dos autos apresenta peculiaridade relevante, pois a EMBASA, na condição de sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial, submete-se ao regime constitucional de precatórios, conforme entendimento firmado pelo STF na ADPF 616/BA.
A utilização do protesto, ainda que não configure constrição judicial direta, representa medida de coerção indireta voltada à satisfação imediata do crédito, com aptidão para contornar a sistemática do art. 100 da Constituição Federal e gerar repercussões financeiras incompatíveis com o regime jurídico da agravada.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia, em conformidade com o entendimento vinculante do STF, afasta medidas executivas ou coercitivas incompatíveis com a submissão da EMBASA ao regime de precatórios, impondo a sustação dos protestos e da negativação correlata.
Quanto à isenção tributária, o art. 150, § 6º, da Constituição Federal exige lei específica para concessão ou prorrogação de benefício fiscal, não sendo admissível sua extensão por meio de Contrato de Programa ou outro ato administrativo.
A interpretação da legislação tributária concessiva de isenção é literal, nos termos do art. 111, II, do CTN, razão pela qual, expirado o prazo legal do benefício, cessa a desoneração fiscal, sem incidência da proteção da Súmula 544 do STF para além do período validamente instituído em lei.
Verifica-se, assim, distinção entre a inadequação do meio coercitivo adotado pelo Município e a plausibilidade da exigibilidade do crédito tributário em si, que poderá ser buscado pelas vias judiciais ordinárias, especialmente por meio de execução fiscal.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. É incompatível com o regime constitucional de precatórios o protesto extrajudicial de Certidão de Dívida Ativa contra sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial, submetida ao art. 100 da Constituição Federal. 2. A prorrogação de isenção tributária depende de lei específica, não podendo ser promovida por Contrato de Programa ou outro instrumento administrativo. 3. A sustação do protesto não implica reconhecimento de inexigibilidade do crédito tributário, que poderá ser cobrado pelas vias judiciais próprias.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8079526-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
,
e agravada

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA
, ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA